Tribunal: TJES
Processo: 0026958-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade; Curatela
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026958-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISON PAIXAO MARINHO

APELADO: EMANUEL DE OLIVEIRA MARINHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDSON PAIXÃO MARINHO contra sentença que julgou improcedente a ação de interdição com pedido de curatela provisória proposta em face de EMANUEL DE OLIVEIRA MARINHO, diagnosticado com esquizofrenia paranoide. A sentença recorrida concluiu pela ausência de necessidade da curatela, fundamentando-se na excepcionalidade do instituto e no fato de que o interditando apresentou capacidade para a prática dos atos da vida civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o laudo pericial e demais elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para fundamentar a improcedência da ação de interdição;
(ii) determinar a necessidade de realização de nova perícia para aferir a real condição psíquica do interditando e a extensão de eventual incapacidade para a prática dos atos da vida civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica realizada, exigida pelo art. 753 do CPC, apresenta contradições, pois, ao mesmo tempo que afirma a incapacidade do interditando para os atos da vida civil, destaca comportamentos e respostas que indicam discernimento e capacidade de expressão de vontade.

4. O estudo técnico social não confirma de forma inequívoca a incapacidade do interditando, sugerindo, inclusive, a possibilidade de aplicação do instituto da tomada de decisão apoiada como alternativa à curatela, destacando aspectos individuais e funcionais do interditando.

5. Diante da gravidade da medida de interdição, que afeta diretamente direitos fundamentais do interditando, impõe-se extrema cautela e rigor na análise probatória, sendo imprescindível a realização de nova perícia, a fim de sanar as contradições presentes no laudo pericial e esclarecer a real condição do interditando.

6. A jurisprudência consolida o entendimento de que, em casos de incerteza quanto à incapacidade civil, a realização de nova perícia constitui medida necessária para garantir a adequada aplicação do instituto da curatela, resguardando os direitos e interesses do interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo anulado.

Tese de julgamento
:

8. A realização de laudo pericial contraditório e inconclusivo em ação de interdição configura nulidade do processo, exigindo a realização de nova perícia para aferir a real condição psíquica do interditando e a extensão de eventual incapacidade.

9. A decretação da curatela deve ser fundamentada em provas robustas e inequívocas que demonstrem a incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, sendo medida de caráter excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 4º, III, e 1.767, I; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 753.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1009758-55.2015.8.26.0003, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 09.02.2017; TJ-PR, Apelação Cível nº 0005138-20.2019.8.16.0079, Rel. Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça e anular a r. sentença e, por outro lado, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDSON PAIXÃO MARINHO
, com vistas ao reexame da sentença (fls. 236 e verso) e integrada à fl. 254 e verso, que, em sede de
“ação de interdição com pedido de curatela provisória”
proposta em face de
EMANUEL DE OLIVEIRA MARINHO,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 258/266), o recorrente pugna pela reforma da sentença sob a alegação de que o apelado não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, porquanto portador de doença mental de CID 10 F 20.0 — Esquizofrenia Paranoide, a qual fora comprovada nos autos através do laudo pericial e nos laudos particulares juntados ao feito.

Assim, requer seja reconhecida a incapacidade do seu filho Emanuel para a prática dos atos da vida civil, conforme os documentos acostados aos autos.

Contrarrazões (fls. 269 e verso) requer o desprovimento do recurso.

Em parecer exarado no ID 6792229, a D. Procuradoria de Justiça suscitou preliminar
ex-offício
de nulidade do processo, a fim de que seja determinada a realização de nova perícia, a qual deverá promover o aprofundamento necessário à aferição do real estado do interditando e apontamento dos limites de eventual incapacidade.

Neste contexto, em observância aos arts. 9° e 10° do CPC, foi determinada a intimação das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestassem a respeito da questão suscitada no parecer ministerial.

O apelado, em petição juntada no ID 8396083, pugna
pela manutenção da sentença proferida, ao passo que o apelante permaneceu inerte (certidão exarada no ID 9927606).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“ação de interdição com pedido de curatela provisória”
ajuizada por
EDSON PAIXÃO MARINHO
em face de
EMANUEL DE OLIVEIRA MARINHO
.

Em sua petição inicial, o autor apresentou diversos documentos comprobatórios como laudos médicos, fichas de internação e prontuários que apontam a incapacidade do requerido, em razão de Esquizofrenia paranoide com diversas internações involuntárias.

Em sua peça de resistência, o réu pugna pela improcedência do pedido autoral, aduzindo que faz acompanhamento psiquiátrico e que está apto e capaz de reger os atos da sua vida.

Ao ser realizada prova pericial às fls. 110/112, o
expert
constatou que o requerido apresenta patologia limitadora da expressão da vontade, com diagnóstico de Esquizofrenia paranoide.

Posteriormente, foi determinada a realização de estudo técnico social, juntado às fls. 217/219, com parecer conclusivo no sentido de que a doença em questão se manifesta de forma igual em todos os seus portadores e que, no caso em análise,
“acredita-se que o instituto da tomada de decisão apoiada possa ser aplicado neste caso a fim de garantir o espaço de escolha do sujeito de direito”
.

Na sequência sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, que
“[...] não restou claro a necessidade da curatela, uma vez que se trata de um instituto extraordinário e excepcional em que se retira toda a responsabilidade do curatelado e a atribui ao curador, visto que não existe capacidade do curatelado para gerir os atos de sua vida sozinho”.

Aduziu, ainda, que
“[...] não se nega o fato do requerido ser portador de patologia que o atribui dificuldades, sendo comprovado pelos laudos juntados, no entanto, em todo decorrer processual é observado que ele tem interesse em gerir os atos da sua vida, sendo notado desde a procura da Defensoria Pública para oferecer contestação, bem como a participação em todos os atos processuais que fora de sua responsabilidade”.

Por fim, concluiu no sentido de que
“[...] o relatório social discorre sobre a importância de observar o espaço dos portadores de esquizofrenia e soma-se o fato de se tratar de uma patologia que não é totalmente incapacitante em todos os casos, devendo analisar a individualidade de cada contexto. A consideração técnica do serviço social resume-se que em alguns casos é necessário somente o suporte nas decisões, devendo ser determinado um instituto que não retire totalmente a sua responsabilidade, deixando com que o requerido gerencie sua vida, no entanto, contando com o apoio familiar”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. Todavia, antes de apreciar os fundamentos do apelo, passo a discorrer sobre a preliminar
ex offício
suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Como se sabe, a finalidade da curatela é, principalmente, conceder proteção aos incapazes, no tocante aos seus interesses, seja concernente aos aspectos pessoais, ou aos elementos patrimoniais, assim como garantir a preservação de seus negócios.

Sendo assim, a curatela consiste em um poder assistencial ao incapaz maior, seja completando-o ou substituindo-o à sua vontade. Ressalta-se, ainda, que o principal aspecto é o patrimonial, uma vez que o curador protege essencialmente os bens do interdito, auxiliando em sua manutenção e impedindo que sejam dissipados.

Neste contexto, prescreve o art. 4º do Código Civil, com a alteração introduzida pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência) (grifo nosso)

IV - os pródigos.

Por sua vez, o art. 1.767 do Código Civil possui a seguinte redação:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

V - os pródigos.

Assim, em um caso concreto cuja pretensão final seja a curatela de um indivíduo, deve-se sempre buscar a melhor solução para o interditando, razão pela qual o princípio da razoabilidade deve sempre orientar o julgador, indicando, assim, a preservação do melhor interesse ao curatelado e não o mero apego a formalismos desnecessários, por se tratar de um bem maior a ser protegido, qual seja, a vida.

Ressalta-se, ainda, a interdição, pela própria natureza do instituto, demanda do julgador extrema cautela e o máximo rigor na aplicação da lei, pois envolve a perspectiva de tolher o interditando a livre condução da vida civil como um todo, pelo que não se pode admitir a sua decretação sem que tenha sido dada a oportunidade de defesa àquele a quem se pretende declarar incapaz.

Segundo a doutrina de Arnaldo Rizzardo,
“a interdição é um ato judicial por meio do qual o juiz declara a incapacidade real e efetiva de pessoa maior, para prática de certos atos da vida civil, e para regência de si mesma e de seus bens”
. (in Direito de Família, pp. 966, 3ª ed., Ed. Forense), de modo que a decretação dessa incapacidade do indivíduo, deve o magistrado estar convencido, por provas inequívocas, de sua necessidade, em virtude da gravidade e repercussão da aludida medida.

Assim, ante a necessidade de segurança na decretação da interdição, o legislador ressaltou, no
caput
do art. 753 do CPC/15, que o juiz determine a realização do exame pericial do interditando,
in verbis:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil
.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, p. 1083, 7ª edição, Ed. RT, ensinam a importância da perícia:

“Perícia médica. A lei exige a realização de perícia médica em processo de interdição, sob pena de nulidade. A tarefa do perito consiste em apresentar laudo completo e circunstanciado da situação físico-psiquica do interditando, sob pena de o processo ser anulado. O laudo não pode se circunscrever a mero atestado médico em que se indique por código a doença do suplicado.

[...]

É imprescindível a realização de exame pericial para detectar a existência de incapacidade do interditando e a sua extensão”.

Contudo, a despeito da realização da importante prova pericial nestes autos, verifico que a sua conclusão, conforme fundamento adotado na r. sentença recorrida, não teria sido o suficiente para o acolhimento da pretensão autoral.

O laudo pericial realizado pelo Médico Psiquiatra Roberto Ramalhete Pereira da Silva (CRM 508S) afirma que:
“o interditando não tem discernimento para expressar sua vontade”
, de modo que sua enfermidade o incapacita para exercer os atos da vida civil, sendo que essa incapacidade teria iniciado desde o ano de 2015.

Por outro lado, afirmou o
expert
que o interditando
“mostrou-se ansioso, manifestando impaciência no início do exame.
Lúcido e orientado quanto a si
. Passível a alucinações auditivas, ideias delirantes de caráter persecutório. Passível à sintomas de agitação, irritabilidade e agressividade. Pragmatismo diminuído. (...)”
(sem negrito no original).

Dessa forma, tal como bem explanado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“[...] O laudo é obscuro e incongruente, uma vez que, ao mesmo tempo que atesta que o paciente respondeu com coerência todos os questionamentos que lhe foram dirigidos, concluiu, ao final, pela ausência de capacidade para a prática dos atos da vida civil”
.

Há, deveras, nítida contradição encontrada neste laudo que impossibilita a resolução do mérito desta demanda, ocasionando a seguinte dúvida: haveria ou não a incapacidade do interditando para exercer os atos da vida civil? Tal questionamento, a meu sentir, não pode ser elucidado neste momento.

A corroborar tal afirmativa, não há como deixar de registrar, por outro lado, que, diante da dúvida sobre a real situação fática do apelado, foi determinado pelo juízo
a quo
a realização de estudo técnico social por uma equipe multidisciplinar, oportunidade em que foram expostas as seguintes afirmações (fls. 217/219):

“Em atendimento individual ao requerido, este se apresentou passivo, com satisfatória interação social e expressando discurso repetitivo em torno de comprovar sua capacidade laboral e cognitiva. Na ocasião, Emanuel não exprimiu qualquer dificuldade na elaboração de respostas mais subjetivas e demonstrou ser conhecedor das terminologias ligadas ao ofício de consultoria financeira, o qual ele deseja desempenhar. Entretanto, em alguns momentos, manifestou pensamentos incoerentes e dificuldade de identificar a realidade e de diferenciá-la do imaginário.

Emanuel mostrou-se com postura de não aceitação da síndrome ao qual foi diagnosticado e resistente ao instituto da curatela, afirmando não ter necessidade de ser curatelado por acreditar ser capaz de administrar sua vida de forma autônoma.

Pelos discursos das partes envolvidas, foi demonstrado que o requerido expressa suas vontades em sua vida cotidiana e sabe desenvolver as atividades necessárias para satisfazê-las”.

Nesse norte, entendo que o melhor caminho, neste momento, ante à incerteza quanto à real situação de saúde do interditando, é a realização de nova perícia, tal como pleiteado pela d. Procuradoria de Justiça visando verificar em que estágio se encontra a doença, se houve ou não melhora, e se o apelado está em condições de gerir sua própria vida, entre outras questões a serem formuladas pelo julgador primevo e pelas partes.

Assim, a despeito da fundamentação apresentada na r. sentença recorrida, entendo que é inviável afirmar com a segurança necessária que o interditando seja plenamente capaz.

É evidente que o laudo pericial traz consigo a robustez do meio probatório que lhe é inerente, não devendo, todavia, ser sopesado isoladamente quando outros fatores importantes lhe rodeiam, assim como não será levado em consideração quando explicitar natureza contraditória, como foi a hipótese vertente.

Destarte, como dito antes, extremamente relevante se mostra a realização de nova perícia, para, além de sanar a contradição posta no laudo anterior, detectar a atual situação de (in) capacidade do requerido para reger os atos da vida civil na atualidade. Vejamos alguns julgados acerca do tema:

Apelação.
Ação de interdição
. Sentença de parcial procedência. Declarada a incapacidade parcial. Inconformismo do interditando. Cabimento.
Necessidade de nova perícia médica para aprofundar o exame da situação psíquica do interditando e esclarecer se ele se encontra em condições de manifestar sua vontade e se é capaz para os atos da vida civil. Sentença anulada
. Recurso provido, com determinação.(TJ-SP - APL: 10097585520158260003 SP 1009758-55.2015.8.26.0003, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 09/02/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2017)

APELAÇÃO.
Ação de interdição
. Sentença que interdita o réu e o declara relativamente incapaz. Recurso do interditando. Interrogatório. Indispensável sua realização.
Controvérsia quanto à real incapacidade do interditando. Exames e pareces médicos particulares que afastam a incapacidade. Necessária a realização de nova perícia, com a análise dos documentos trazidos aos autos, bem como de eventuais outras provas requeridas. Sentença anulada
. Recurso provido.(TJ-SP 10127861620158260008 SP 1012786-16.2015.8.26.0008, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES/GENITORES. PRETENSÃO RECURSAL DE DECRETAÇÃO DA CURATELA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFIRMAÇÃO SIMPLES EM LAUDO PERICIAL DE DEFICIÊNCIA DA APELADA E INCAPACIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM DETALHAMENTO DO GRAU DE DEFICIÊNCIA E EVENTUAL EXTENSÃO DE INCAPACIDADE AOS ATOS DA VIDA CIVIL. A CURATELA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA É MEDIDA EXCEPCIONAL. A EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA MENTAL NÃO É CAPAZ DE, ISOLADAMENTE, JUSTIFICAR INTERDIÇÃO DA PARTE, SENDO NECESSÁRIO O MÉDICO PERITO AVERIGUAR A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL NÃO VINCULANTE AO JUÍZO, MAS QUE DEVE INDICAR ESPECIFICADAMENTE OS ATOS AFETADOS PELA APONTADA INCAPACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 753 § 2º DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00051382020198160079 Dois Vizinhos, Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 07/10/2024, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Enfim, por ser a interdição uma medida de caráter excepcional, devendo ser aplicada com extrema cautela, uma vez que afeta diretamente o direito à liberdade e à autodeterminação da pessoa e priva o interditando do exercício de sua plena cidadania, devendo ser decretada apenas quando comprovada a incapacidade absoluta ou relativa para os atos da vida civil, é que se faz necessária a realização de nova prova pericial.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
ex offício

suscitada no parecer da d. Procuradoria de Justiça
, para que declarada a nulidade do processo, desconstituindo-se a sentença vergastada,
nos termos constantes do referido parecer
, restando, por conseguinte,
prejudicado o recurso de apelação interposto
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 13:45:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54296418112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para
acolher a preliminar
ex offício

suscitada no parecer da d. Procuradoria de Justiça
, para declarar a nulidade do processo, desconstituindo-se a sentença vergastada,
nos termos constantes do referido parecer
, restando, por conseguinte,
prejudicado o recurso de apelação interposto
.